Tribunal: TJSP
Processo: 1010081-75.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Alegação de cobrança indevida – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Cobrança realizada pela média do consumo, com base nas Resoluções na 878/2020 e 414/2010 da ANEEL, em razão das restrições impostas pela pandemia

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Alegação de cobrança indevida – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Cerceamento de defesa não verificado – Cobrança realizada pela média do consumo, com base nas Resoluções na 878/2020 e 414/2010 da ANEEL, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, que impediam a medição presencial – Ausência de irregularidade – Ré que admitiu cobrança superior e regularizou a fatura impugnada nos meses subsequentes – Contas posteriores à regularização que não indicam variação significativa, afastando a possibilidade de fraude – Recurso ao qual se nega provimento.